Tribunal: TJES
Processo: 0000490-05.2016.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000490-05.2016.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NILSON MARQUES DA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000490-05.2016.8.08.0053

APELANTE: NILSON MARQUES DA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
NILSON MARQUES DA COSTA

em face da r. Sentença (DOC. 00004900520168080053 vol 001.pdf, pp. 209/215), proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto do Rio Novo, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso II, c/c art. 26, parágrafo único, ambos do Código Penal, à pena de
01
(
um
)
ano
de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime aberto,

e 05 (cinco) dias-multa
,
fixad
a
cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

A defesa apresenta suas razões recursais (DOC. 00004900520168080053 vol 001.pdf, pp. 232/235) requerendo a reforma da sentença para absolver o apelante ante a inexistência de provas seguras para a condenação.

Contrarrazões do Ministério Público (DOC. 00004900520168080053 vol 001.pdf, pp. 259/267) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3860796) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Emerge da Denúncia que, no dia 03/3/2016, por volta das 12h, o apelado subtraiu para si uma motosserra, Husqvarna 61 s/n, 2014, pertencente à vítima Jose Henrique Braga Vitali.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, a Sra. Enicéia Braga informou à polícia militar que o recorrente havia subtraído a motosserra pertencente à vítima, de sua propriedade. Contou que o apelante frequentava a sua residência, uma vez que era seu sobrinho, chegando a dormir no local por diversas vezes.

Ao realizar buscas na região, os policiais avistaram o apelante escondido na lavoura de café, momento em que foi detido, confessando o crime e indicando aonde havia deixado o objeto, o qual foi posteriormente recuperado.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
e a
autoria
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC. 00004900520168080053 vol 001.pdf, p. 40), Auto de Restituição (DOC. 00004900520168080053 vol 001.pdf, p. 42).

A defesa afirma que não há provas suficientes para a condenação, uma vez que não houve testemunha presencial dos fatos imputados ao recorrente.

Contudo, a prova testemunhal colhida em juízo (mídia Processo nº 0000490-05.2016.8.08.0053 – MP x Nilson Marques.mp4), bem como a confissão realizada em seu interrogatório judicial, evidenciam a autoria do recorrente. Vejamos.

O apelante em juízo confessa que pegou a motosserra, pois queria usá-la para cortar madeira.

As testemunhas em audiência confirmaram que foi o apelante quem subtraiu a motosserra pertencente à vítima, José Henrique Braga Vitale.

A tia da vítima, Sra. Enicéia Braga, conta que era habitual o apelante passar as noites em sua residência. Conta que, no dia dos fatos, o recorrente teria dormido no local e, quando foi embora, levou a motosserra da vítima. Diante do fato, ligou para a mãe do apelante e, ao saírem à procura daquele, presenciaram ele andando com o objeto nas mãos, momento em que acionaram a Polícia.

O Policial Militar, por sua vez, confirma o depoimento prestado na Delegacia de Polícia e os fatos narrados na inicial acusatória.

Deste modo, apesar de não haver testemunha ocular no momento em que o recorrente estava subtraindo a motosserra, os elementos contidos nos autos bem como as circunstâncias da apreensão evidenciam a prática delitiva.

Assim, não há que se falar em ausência de provas suficientes para a condenação, pois os depoimentos das testemunhas, a confissão do apelante e as provas materiais estão em harmonia. Logo, o conjunto probatório é suficiente para imputar ao recorrente, sem sombra de dúvidas, a autoria do crime descrito.

Por fim, saliento que, a despeito do apelante dizer em audiência que possui problemas psicológicos e que já ficou internado por duas vezes, bem como as demais testemunhas corroborarem a suposta inimputabilidade, realizado o devido Incidente de Sanidade Mental, o Laudo destaca que o réu era, à época do fato,
inteiramente capaz de entender
e
parcialmente incapaz de autodeterminar-se diante do caso
.

Deste modo, estabelece o art. 26, do Código Penal, acerca dos inimputáveis:

Art. 26 -
É isento de pena
o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão,
inteiramente incapaz
de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Redução de pena

Parágrafo único -
A pena pode ser reduzida
de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado
não era inteiramente capaz
de entender o caráter ilícito do fato ou
de determinar-se de acordo com esse entendimento
.

Portanto, concluindo o Laudo Pericial que o apelante era apenas
parcialmente
incapaz de auto determinar-se diante do caso, trata-se de situação na qual é aplicável a pena em razão da prática da conduta.

Logo, agiu com o devido acerto o magistrado de primeiro grau em condenar o apelante pela prática da conduta prevista no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, c/c art. 26, parágrafo único, do ambos do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a condenação do recorrente.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000490-05.2016.8.08.0053

APELANTE: NILSON MARQUES DA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
. PROVA DA AUTORIA.
DEPOIMENTOS
.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. A autoria do crime de furto resta devidamente comprovada diante da prova testemunhal colhida em juízo, bem como a confissão do apelante realizada em seu interrogatório judicial.

2. Concluindo o Laudo Pericial que o apelante era apenas parcialmente incapaz de auto determinar-se diante do caso, trata-se de situação na qual é aplicável a pena em razão da prática da conduta.

3.
Recurso
a que se nega
provimento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.